Tribunal: TJES
Processo: 5000853-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000853-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO DA SILVA RIBEIRO e outros

AGRAVADO: MODENESI VICENTE E LIMA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5000853-51.2025.8.08.0000

Embargante: Modenesi Vicente e Lima Martins Advogados Associados

Embargados: Renato da Silva Ribeiro e Lohaine Ferreti Malta

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Modenesi Vicente e Lima Martins Advogados Associados contra o acórdão de id 14266507, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, mantendo o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes.

Nas razões recursais de id 14931299, o embargante alega em síntese que a) o acórdão é omisso por não ter analisado a prova documental que comprova uma segunda fonte de renda da embargada Lohaine Ferreti Malta; e b) há omissão em relação à tese de má-fé processual da parte embargada por ter ocultado deliberadamente essa informação.

Contrarrazões apresentadas no id 15375287.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 98 do CPC, faz jus à gratuidade da justiça a parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

A análise da concessão ou revogação do benefício deve considerar, além da renda, o contexto econômico familiar e a liquidez do patrimônio da parte.

Documentos que indicam mera titularidade de bens, sem comprovação de liquidez ou disponibilidade econômica imediata, não afastam, por si só, a presunção de hipossuficiência.

A manutenção da gratuidade de justiça e a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais mostram-se adequadas diante da ausência de alteração significativa na condição financeira dos agravantes.

Recurso conhecido e provido.

O voto condutor registra que a documentação apresentada não revelou melhora patrimonial substancial, tampouco demonstrou condições suficientes para o custeio das despesas processuais e pagamento dos honorários sem prejuízo do sustento familiar, em especial considerando a existência de filha menor dependente do casal.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.